Tribunal: STF
Processo: Rcl 49280
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 18 de janeiro de 2022, indeferi a liminar requerida em decisão assim relatada (eDOC 9):



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gerson Roberto da Silva e outros em face do acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 3001721.09.2018.8.26.0000, que, ao negar seguimento a recurso extraordinário teria contrariado o que decidido por esta Corte no RE 730.462 e RE 870.947, Temas 733 e 810, respectivamente.



    Sustentam os reclamantes, em suma, que, ao julgar o RE 870.947 (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública na fase que antecede a expedição do precatório e que, à luz do Tema 733, esta Corte tem decidido que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do STF, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (ARE 1.315.252, Rel. Min. Marco Aurélio e ARE 1.313.751, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo de origem ou da decisão reclamada e, no mérito, a cassação da decisão exorbitante.



    Requerem, outrossim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.”



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 12).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 14).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (eDOC 17):



    “RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) AOS PRECATÓRIOS E RPVS EMITIDOS ATÉ 25/03/2015, POR SE TRATAR DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPRETAÇÃO INCORRETA DAS TESES FIXADAS NOS TEMAS 733 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. EVIDENCIADA AFRONTA AOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO RE Nº 870.947/ SE E NO RE Nº 730.462. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Ao analisar a medida liminar nesta reclamação, consignei:



    “Para a melhor delimitação do alcance da controvérsia veiculada nestes autos, transcrevo a ementa do acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para cassara a decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença e determinar que a correção monetária seja calculada nos moldes do que constou do título judicial sob execução até a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do critério de correção monetária introduzido pela Lei 11.960/2009 (eDOC 3, p. 40):



    “Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual, na qual pretende a aplicação da Lei nº 11.960/09 a partir de sua vigência até a expedição do requisitório. Sentença condenatória sob execução que transitou em julgado antes do julgamento pelo STF do Tema n. 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE). Prevalência da coisa julgada, nos termos de outro precedente vinculante da Suprema Corte (R.E. 730.462, Repercussão Geral Mérito, j. 28.05.2015, Rel. o Min. TEORI ZAVASCKI). Agravo de Instrumento provido em parte para determinar a observância do título judicial sob execução até 25.03.2015, data da modulação dos efeitos das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs. 4425 e 4357, a partir de então adotando-se o critério fixado pelo STF no aludido R.E. 870.947-SE.”



    O recurso extraordinário que se seguiu foi inadmitido, com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 3, p. 164), e o agravo contra a referida decisão foi encaminhado a esta Corte, sendo apreciado pelo Presidente, Ministro Luiz Fux, que proferiu despacho com a seguinte determinação (eDOC 3, p. 219):



    “Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Em juízo de retratação, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 3, p. 221):



    “Fls. 218-9: O Col. Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos pelo RE nº 1.306.342/SP, Relator Ministro LUIZ FUX , para aplicação do Tema nº 733 do STF. 



    O julgamento do mérito do RE nº 730.462/SP, Tema nº 733, STF, DJe 09.09.2015, contém a seguinte tese: 



    "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)."



    Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto às fls. 137-51.”



    Embora as reclamantes não tenham comprovado o esgotamento das instâncias, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que a decisão reclamada foi objeto de agravo interno, o qual foi desprovido em 11.08.2021.”



    A controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. 



    Por ocasião do julgamento do RE 870.947, também sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 25.09.2018, processo paradigma do Tema 810 da sistemática da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal novamente tratou sobre a matéria em questão, fixando as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” 



    Foram opostos embargos de declaração, nos quais, dentre os pontos embargados, apontou-se que, a partir do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, os Tribunais iniciaram revisão dos cálculos das condenações da Fazenda Pública, para aplicação do indexador IPCA na correção monetária, mas em razão da modulação dos efeitos da decisão, o Estado aduz que os Tribunais voltaram a aplicar a TR como índice de correção monetária, pleiteando, assim, a modulação dos efeitos da decisão do recurso extraordinário nos mesmos moldes do que ficou decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, ao argumento de que as situações fáticas se assemelham.



    Ao apreciar a questão, o Tribunal acompanhando o voto divergente apresentado pelo Ministro Alexandre de Moraes, decidiu por não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. O acórdão restou assim ementado:



    “Ementa : QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020).



    Com o julgamento desse recurso extraordinário, esta Corte fixou orientação no sentido da inaplicabilidade da taxa referencial como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Esse entendimento restou consolidado na jurisprudência desta Corte, conforme depreende-se dos seguintes acórdãos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019). 



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos.” (ACO 683 AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 03.06.2020)



     O ato reclamado, ao entender que a decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no referido paradigma. Confira-se, a propósito, relativamente à questão:



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. (...) 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1.317.698 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    Observe-se que referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Corte: Rcl 44052, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/03/2021; e Rcl 44038, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/10/2020, AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06-11-2019), dentre os quais destaco:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1162628 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)



    Destaco, novamente, por oportuno, o que consignado pelo Ministro Alexandre de Moraes, ao apreciar a Rcl 50679, DJe 30.11.2021:



    “... observa-se em concreto que o julgamento de questões atinentes à própria conformação do título executivo judicial, em relação à correção monetária incidente contra a Fazenda Pública, em momento posterior ao trânsito em julgado, exige eventual adequação do título àquilo que decidido pela CORTE, notadamente em relação ao Tema 810 da Repercussão Geral. Bem por isto, o Tema 733 autoriza, de forma precisa, a possibilidade de revisão do título executivo judicial transitado em julgado para fins de adequação à constitucionalidade reconhecida na forma das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quanto a seus efeitos, como no caso de expedição de ofício de pagamento, RPV ou precatório.” (Grifei)



    Assim, ao aplicar entendimento segundo o qual para correção monetária (Tema n. 810 do STF) é preciso respeitar a coisa julgada já operada, mantendo-se, dessa forma, a atualização monetária tal qual assentado na condenação imposta à Fazenda Pública a decisão paragonada violou o que decidido no paradigma invocado.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CASSAR a decisão reclamada no ponto em que mantém a formula de cálculo da atualização monetária da condenação assentada na sentença.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente